Tribunal: TJBA
Processo: 8044801-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044801-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO BITTENCOURT TELLES

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

AGRAVADO: EVANDRO JOSE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROQUEXISLEY CAMPOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM NATUREZA DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSE INJUSTA DO OCUPANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Bittencourt Telles contra decisão da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada contra Evandro José Santana da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho possessório, exigindo-se o cumprimento dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC. O agravante sustenta que adquiriu o imóvel de forma direta e regular da Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária, invocando o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, e alega ocupação indevida do bem pelo agravado, requerendo tutela recursal para concessão de reintegração liminar, com fixação de prazo para desocupação e autorização de uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de autorizar a desocupação liminar de imóvel adquirido pelo agravante após consolidação da propriedade fiduciária, diante da ocupação injusta pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento permite a análise apenas de matérias urgentes, como a tutela provisória, não se admitindo incursão aprofundada no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

Embora formalizada como reintegração de posse, a ação possui natureza jurídica de imissão na posse, uma vez que o agravante não detinha posse anterior, mas é legítimo proprietário do imóvel, com base em título aquisitivo registrado decorrente da consolidação da propriedade fiduciária.

A ação de imissão na posse é reconhecida pela jurisprudência como meio hábil à efetivação do jus possidendi, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, ainda que não prevista expressamente no CPC/2015.

A documentação constante nos autos comprova a aquisição regular da propriedade pelo agravante, especialmente o documento de ID nº 503007827, que atesta a titularidade dominial registrada.

A plausibilidade do direito invocado é reforçada pelo comportamento do agravado, que reconheceu a titularidade do agravante ao pleitear, no juízo de origem, prazo de 40 dias para desocupação voluntária, o que configura posse injusta e consentimento tácito quanto à legitimidade do domínio e à pretensão possessória.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação —, justifica-se a concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse ajuizada por adquirente de imóvel após consolidação da propriedade fiduciária possui natureza jurídica de imissão na posse, sendo suficiente a comprovação do domínio registrado e da posse injusta do ocupante.

O reconhecimento, pelo ocupante, da titularidade dominial do autor, mediante pedido de prazo para desocupação, configura consentimento tácito e reforça a configuração da posse injusta.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é cabível a concessão de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel, inclusive com autorização de força policial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 560 e 561; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044801-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEONARDO BITTENCOURT TELLES e como apelada EVANDRO JOSE SANTANA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.